Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVA. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ELENCADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas contra a decisão, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não conheceu da contestação, por ser intempestiva.

2. Estabelece o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDF que: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”.

3. A moderna interpretação das regras do processo civil exige o aproveitamento dos atos praticados. A eventual omissão no mandado de citação quanto aos efeitos da revelia não gera nulidade processual, tampouco induz cerceamento de defesa, apenas impediria a presunção ficta decorrente da revelia, sequer havendo que se falar em nulidade da citação. Todavia, na situação dos autos não há qualquer vício nos mandados de citação expedidos, que indicaram expressamente que “Não havendo manifestação, os fatos articulados pela parte autora poderão ser considerados verdadeiros” (ID 80318160-80318165 dos autos principais).

4. A existência de capítulo no Código de Processo Civil relativo ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica não enseja que o termo inicial da contagem de prazos nos juizados especiais adote as regras do CPC. Isso porque o termo inicial da contagem dos prazos nos Juizados Especiais ocorre com a efetiva citação, em conformidade com o princípio da celeridade disposto no artigo 2o da Lei 9.099/95, devidamente expresso no Enunciado 13 do Fonaje: “Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.” Portanto, patente a intempestividade da contestação apresentada pelas agravantes nos autos principais.

5. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que seja conhecida a contestação formulada de forma intempestiva. Isso porque não tendo os réus apresentado contestação no momento processual adequado, operou-se a preclusão, uma vez que deveriam oferecer na ocasião oportuna a contestação dos fatos e as provas correspondentes.

6. Face a preclusão decorrente do não conhecimento da contestação intempestiva, inviável a análise quanto às teses de ofensa à celeridade processual pelo deferimento da desconsideração sem que fosse esgotada as tentativas de penhora de bens da parte executada originária ou a busca pelo patrimônio pessoal do sócio da executada originária.

7. É possível ao juízo conhecer de ofício a matéria processual e de ordem pública, inclusive sendo permitido às executadas elencarem as matérias previstas no art. 342 do CPC. Entretanto, ao contrário do alegado pelos agravantes quanto a existência de tese de ilegitimidade elencada na contestação (ID 26699786, pág. 6), a partir da minuciosa leitura da contestação ID 86620293 dos autos principais não se identifica a expressa menção a eventual preliminar de ilegitimidade passiva (artigo 337, XI do CPC), o que seria matéria de ordem pública, mas apenas fundamentos quanto ao mérito da demanda no sentido de que as agravantes não compõem o mesmo grupo econômico da executada originária, dentre outros argumentos. Ocorre que ao contrário da preliminar de ilegitimidade passiva, que é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição face ser qualificada como matéria de ordem pública, os argumentos relativos ao mérito não podem ser conhecidos quando alcançados pela preclusão, face a já mencionada intempestividade da contestação.

8. Por outro lado, há pedido expresso neste agravo de instrumento quanto a ilegitimidade passiva das agravantes. Todavia, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. E, a partir dos argumentos elencados na ocasião do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 77924221 nos autos principais), há indicação de que as agravadas seriam do mesmo grupo econômico da executada originária, além da alegada confusão patrimonial entre as agravadas e a executada originária. Ocorre que ingressar na eventual análise dos fatos enseja a consequente apreciação do mérito, o que inviável neste agravo de instrumento diante da preclusão decorrente da intempestividade da contestação. Portanto, sendo a preliminar de ilegitimidade passiva matéria de ordem pública e a sua aferição efetuada conforme a teoria da asserção, além de cabível, em tese, o provimento jurisdicional almejado em face das agravadas, resta evidenciada a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

9. Por fim, não há de se falar em litigância de má-fé das agravantes, pois litigaram nos estritos limites da defesa dos direitos que entendem possuir. Neste sentido, a mera indicação de que o mandado de citação não indicava a advertência quanto aos efeitos da revelia e a pretensão de que fosse afastada a intempestividade da contestação não são suficientes para configurar a má-fé sob o fundamento de que alteraram a verdade dos fatos ou que agiram com dolo processual mediante a mencionada resistência injustificada e medidas protelatórias.

10. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas remanescentes, se houver, pelos agravantes.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.